Tribunal: TCU
Processo: 017.753/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12791/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.753/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Diego Rodrigues de Souza (XXX.736.657-XX); Maria Jose Ferreira da Silva (XXX.554.257-XX); Marizete Lins Moutinho (XXX.417.127-XX); Thais Rodrigues de Souza (XXX.736.677-XX); Veronica Goncalves Bittencourt de Souza (XXX.361.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Jacy Ignacio Ruas (XXX.084.427-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.